Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-22.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. ABERTO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. ART. 33, §2o, “B” DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CRIMES GRAVES. SOCIALMENTE NÃO RECONMENDADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante dos elementos coligidos aos autos, denota-se que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
2. Em que pese as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, verifica-se a reincidência, o que afastada a possibilidade de regime inicial aberto, independente do quantum de pena aplicado ser inferior a 4 anos.
3. Agregue-se que não se impõe a necessidade de realizar o distinguish quanto aos fundamentos da Súmula 269 do STJ. A referida Súmula possibilita tão somente a fixação do regime semiaberto para os reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias do art. 59. O que, pela literalidade do Código Penal, imprimiria o regime inicial fechado ao réu nessa situação. O caso dos autos, é diverso e não há incidência da referida Súmula a impor qualquer interpretação a respeito.
4. Nos termos do art. 44 do CP, cumpridos os requisitos ali estabelecidos, podem as penas restritivas de liberdade serem substituídas por restritivas de direito.
5. Trata-se de requisitos que devem ser verificados cumulativamente, o que, no caso ora sob exame, não se verificam, pois o réu é reincidente em crime doloso.
6. Ainda que não seja reincidente específico, impede-se a concessão do benefício, pois não recomendado socialmente, nos termos do art. 44, §3o do CP.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.